Tribunal: TJDFT
Processo: 0726739-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726739-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODALEA SADECK SOARES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., EURO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, MF SILVA INFORMACOES CADASTRAIS - ME, BANCO INTER SA DESPACHO 1. No ID no 63700782 há novo pedido de adiamento do julgamento, pois a agravante, que é mãe da advogada que a representa, precisou ser internada e a filha viajou para acompanhá-la nos procedimentos médico-hospitalares. 2. O pedido foi instruído com elementos documentais que corroboram os relatos apresentados. 3. Por outro lado, também deve ser observado o direito dos agravados em obter um julgamento célere da controvérsia objeto do agravo de instrumento. 4. Na data da sessão de julgamento presencial (16a Sessão Ordinária Presencial – 19/9/2024, com início às 13h30, ID no 63452468), a advogada da agravante ainda estará em outro estado, pois as cópias das passagens aéreas anexadas demonstram que a previsão de retorno é 16/10/2024 (ID no 63701860). 5. Desse modo, para preservar os interesses de ambas as partes e em observância às prerrogativas dos advogados que atuam no feito, mantenho a data de julgamento já designada (16a Sessão Ordinária Presencial – 19/9/2024, com início às 13h30, ID no 63452468), mas, excepcionalmente e em razão do justo motivo apresentado, autorizo a advogada da agravante realizar sustentação oral por videoconferência, devendo observar os requisitos regulamentares para esse fim. 6. À Secretaria para as providencias pertinentes. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO